Tribunal: TJMT
Processo: 1014314-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014314-19.2021
EMBARGANTE: ROSIELI CRISTINA GAVERIO.
EMBARGADO: THADEU JOSÉ FIGUEIREDO LATORRACA FILHO.
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU AS BENESSES DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – MANIFESTO INCONFORMISMO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão das teses relativas ao indeferimento da assistência judiciária como pretende a parte embargante.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por ROSIELI CRISTINA GAVERIO contra a decisão monocrática deste Relator que indeferiu o pedido de assistência judiciária e concedeu à parte autora o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento das custas e das taxas processuais, bem como para o depósito que trata o art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial.
Em breve resumo, a embargante aponta a ocorrência de vício de omissão no julgado, na medida em que foram juntados diversos documentos que legitimam o agraciamento dos beneplácitos da gratuidade.
Sustenta que os documentos juntados no Id no 98463975, especialmente pelos extratos bancários, não se vislumbra qualquer indício de boa situação financeira da parte que lhe afastaria a concessão do benefício reivindicado.
Discorre que a r. decisão embargada viola a garantia do amplo acesso ao judiciário, pois há prova de que a embargante não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas do processo, sem prejudicar o seu sustento e de sua família.
Forte nestes argumentos, pede o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de que sejam deferidas as benesses da assistência judiciária vindicada.
Sem manifestação da parte contrária, ante ausência de angularização processual.
Eis os relatos necessários.
Fundamento e DECIDO.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).
Não obstante o teor das informações juntadas, no Id. 102927507, acerca da existência de outros documentos que legitimam o agraciamento das benesses da assistência judiciária, em análise ao sistema PJe, nada foi identificado que pudesse alterar a decisão anterior de indeferimento do pedido.
Na decisão embargada, restou consignado que a garantia estabelecida no artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei no 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça contido no artigo 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
Por sua vez, a Lei no 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102. E, conforme preconiza o art. 1.072, III, do NCPC, a Lei no 1.060/1950 não foi totalmente revogada.
In casu, embora haja alegações da parte autora em contrário, em nada mais foi acrescentado que seja capaz de comprovar a propalada precariedade econômica (cópia do extrato de movimentação financeira “ATIVA” dos 05 últimos meses, da fatura do cartão de crédito para o mesmo período, da carteira de trabalho ou holerite, da declaração do IRPF 2021).
Além disso, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato de a requerente ser patrocinada por advogado particular em nada obstar o deferimento da benesse judiciária, porém tal ocorrência torna, deveras, incongruentes os argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode, ao meu sentir, arcar ao menos com as custas processuais.
Destaca-se, ainda, que o diferimento das despesas para o final do processo somente é admitido nos casos onde há a efetiva demonstração da incapacidade momentânea para o pagamento, consoante o item 2.14.2 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, o que, de fato não é caso apresentado no autos. Precedente: Ap 56251/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017.
A rigor, sendo o caso de indeferimento, o Superior Tribunal de Justiça assim orienta:
“... Em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo. Precedentes... (AgRg no Agravo de instrumento no 1.219.264 - RJ (2009/0153812-4).”
Diante da insuficiência de provas no sentido de demonstrar a real necessidade da recorrente/embargante em se ver amparada pelos beneplácitos da assistência judiciária, impõe-se a manutenção do decisum de indeferimento, com a possibilidade de recolhimento das custas, das taxas processuais e do depósito que trata o art. 968, II, do CPC, no prazo de cinco dias.
Portanto, ao que se infere das razões é que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado na decisão e apenas reagita questão sedimentada, por não se conformar com o resultado obtido.
Advirto, por fim, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivo.
Ante ao exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR